Tribunal: TJSP
Processo: 2245827-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM TODOS PROCESSOS NOS QUAIS A EXECUTADA POSSUA CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA DEVEDORA. PEDIDOS DE PENHORA QUE DEVEM SER ANALISADOS INDIVIDUALMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ARTIGO 805 DO NCPC), OPORTUNIZANDO A MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA. DECISÃO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM TODOS PROCESSOS NOS QUAIS A EXECUTADA POSSUA CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA DEVEDORA. PEDIDOS DE PENHORA QUE DEVEM SER ANALISADOS INDIVIDUALMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ARTIGO 805 DO NCPC), OPORTUNIZANDO A MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA. DECISÃO GENÉRICA QUE IMPLICA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REFORMA.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245827-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL
LTDA.,
são
agravados
WANDERLEY CARLOS SAMPAIO e MARIA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245827-55.2019.8.26.0000 -Voto no 39487
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 39487
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2245827-55.2019.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S):
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA
AGRAVADO(S):
WANDERLEY CARLOS SAMPAIO E
OUTRO
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS
EM
TODOS
PROCESSOS
NOS
QUAIS
A
EXECUTADA
POSSUA
CRÉDITO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA DEVEDORA. PEDIDOS
DE
PENHORA
QUE
DEVEM
SER
ANALISADOS
INDIVIDUALMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ARTIGO
805 DO NCPC), OPORTUNIZANDO A MANIFESTAÇÃO DA
EXECUTADA. DECISÃO GENÉRICA QUE IMPLICA EM
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. REFORMA.
RECURSO PROVIDO.
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA interpõe recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão
contratual, em fase de cumprimento de sentença, que
determinou a penhora no rosto dos autos de quaisquer
processos nos quais existam créditos em favor da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245827-55.2019.8.26.0000 -Voto no 39487
3
Alega que a decisão agravada causa
insegurança jurídica e obsta o contraditório e a ampla defesa
sobre o cálculo apresentado pelos agravados. Aduz que é dever
do juízo apreciar cada pedido de penhora e oportunizar à
agravante o direito de se manifestar, nos termos do artigo 437,
§1o, do CPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
rescisão
de
compromisso de compra e venda proposta pelos agravados
contra a agravante julgada procedente.
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de
sentença, houve a determinação de penhora de aluguéis
recebíveis pela executada decorrentes de contrato de locação
firmado com terceiro.
Após isso, os exequentes, visando a
satisfação integral do débito, enumeraram uma série de
processos nos quais a devedora possuiria créditos a receber e
postularam a penhora no rosto dos respectivos autos.
O MM. Juízo, então, proferiu a seguinte
decisão:
“Considerando
a
quantidade
de
processos
indicados pelo credor e, a fim de atender de forma mais
abrangente seu pedido, defiro a realização da penhora no
rosto dos autos de qualquer processo nos quais existam
créditos em favor da executada Imobiliária e Construtora
Continental Ltda, CNPJ 61.740.528/0001-91. Servirá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245827-55.2019.8.26.0000 -Voto no 39487
4
presente decisão, assinada digitalmente, como ofício, que
poderá ser encaminhada para todo e qualquer processo
judicial que possa ter créditos a entregar a imobiliária
executada (...)”.
Preservado
o
entendimento
da
i.
magistrada a quo, a r. decisão comporta reforma.
A penhora no rosto dos autos é regulada no
artigo 860 do NCPC (Lei n° 13.105/2015):
“Quando o direito estiver sendo pleiteado em
juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com
destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação
correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada
nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao
executado”.
A medida possui duas etapas: 1) a análise
do pedido pelo Juízo da execução; 2) em caso de deferimento,
oficia-se ao Juízo do processo em que o devedor possui o crédito
para a averbação e bloqueio dos valores.
Como se percebe, o Juiz que recebe a
determinação de penhora no rosto dos autos apenas procede a
sua anotação; a aferição da legalidade/pertinência da medida
pertence ao juízo da execução, a quem incumbe, portanto, a
análise individual dos pedidos.
Inadmissível
o
provimento
genérico
e
abrangente proferido pela e. magistrada a quo, que causa
insegurança jurídica e cerceia o direito de contraditório e ampla
defesa da executada (que, repita-se, tem o direito de impugnar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245827-55.2019.8.26.0000 -Voto no 39487
5
especificamente cada penhora determinada).
No juízo de ponderação entre os princípios
da celeridade processual e do contraditório/ ampla defesa, estes
últimos devem prevalecer.
Por tais razões, reforma-se a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator